Tribunal: TJPA
Processo: 0002452-86.2006.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002452-86.2006.8.14.0040

APELANTE: TRIANGULO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0002452-86.2006.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO: NICOLAU MURAD PRADO

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774 B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais em ação monitória, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico de cada parte. A embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência e à consideração de sua sucumbência mínima, pugnando por rediscussão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da embargante;

(ii) é possível inovar em sede de embargos de declaração com tese sobre sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir a matéria já decidida.

4. A tese de sucumbência mínima foi suscitada apenas em sede de embargos, configurando inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência do STJ.

5. O acórdão embargado fixou expressamente os honorários em 10% sobre o proveito econômico de cada parte, afastando a alegada omissão.

6. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, e eventual inconformismo deve ser veiculado por meio do recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. “É incabível a rediscussão da matéria já decidida por meio de embargos de declaração, notadamente quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

2. “É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que a matéria alegada seja de ordem pública”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 25090144, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu sucumbência recíproca, condenando cada parte a arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos. Ação monitória proposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. para cobrança de valores decorrentes de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na hipótese de sucumbência recíproca, é admissível a condenação de cada parte ao pagamento dos honorários advocatícios de seu próprio advogado, em contrariedade ao disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação.

4. Sob a égide do CPC/2015, deve-se reconhecer que, em caso de sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte adversa, conforme previsto no art. 85, caput, c/c o art. 86 do CPC/2015.

5. A condenação de cada parte ao pagamento dos honorários de seu próprio advogado, além de contrariar expressa vedação legal, violaria a lógica sistemática do ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. "Sob a vigência do CPC/2015, em hipóteses de sucumbência recíproca, cada parte é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação entre as verbas honorárias."

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 25090144, possui omissão em relação a responsabilidade do Embargado de pagamento dos honorários.

Ao final pugna que a fixação de honorários sucumbenciais sejam determinados no patamar mínimo, com base no efetivo proveito econômico do embargado, bem como que seja fixado os honorários sucumbenciais da parte a ser pago a esta embargante.

Contrarrazões ofertadas no id. 25544292, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

V
ejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que não foi observada a sua sucumbencia minima.

Ab initio, dstaco que a questão referente a sucumbencia minima, somente foi suscitada em sede de embargos de declaração, o que inviabiliza a análise da referida tese, por consistir em inovação recursal e estar prejudicada pela preclusão consumativa.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (STJ. EDcl no REsp nº 1776418/SP . Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi . DJe: 09/02/2021).

Neste sentido, a insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Não bastasse isso, consta do acórdão embargado que o percentual de 10% fixado a titulo de honorários sucumbenciais incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, senão vejamos:

“(...) CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a impossibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais, que ora se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes (...)”. ID. 25090144 - Pág. 5

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 25090144 - Pág. 5, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025